Tribunal: TCU
Processo: 008.043/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1947/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.043/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Bergamaschi Tercini (XXX.698.678-XX); Evelin Daiane Gabriel Pinhatti (XXX.827.369-XX); Gizele Iank Leite (XXX.275.309-XX); Tiago Suchecki (XXX.652.329-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.